Tribunal: TJBA
Processo: 8006687-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006687-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PINTO ALMEIDA ENGENHARIA LTDA Advogado(s): NILTON LOPES BASTOS FILHO AGRAVADO: JUDITE MUNIZ DE ARAGAO Advogado(s):PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por PINTO & ALMEIDA LTDA contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face do Espólio de Judite Muniz Aragão, indeferiu pedido de tutela antecipada destinado ao levantamento de penhora incidente sobre imóvel alegadamente de propriedade da agravante. A recorrente sustenta ter adquirido o bem por escritura pública de compra e venda lavrada em 18.09.2008, em momento no qual inexistia qualquer registro de penhora ou averbação de demanda na matrícula do imóvel, sendo a constrição decorrente de execução ajuizada em 1997 contra os antigos proprietários. Aduz boa-fé na aquisição e afirma que a manutenção da penhora impede a alienação do bem, cujos recursos são necessários ao custeio de tratamento oncológico do sócio administrador da empresa, pessoa idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao levantamento de penhora incidente sobre imóvel adquirido por terceiro, diante da inexistência de registro da constrição na matrícula do bem à época da aquisição e da alegada boa-fé do adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, mediante análise sumária dos elementos constantes dos autos, sem aprofundamento no mérito da demanda originária. 4. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. 5. A escritura pública de compra e venda lavrada em 18.09.2008 comprova, em juízo de cognição sumária, a aquisição do imóvel pela agravante, consolidando marco temporal relevante para a análise da boa-fé do terceiro adquirente. 6. A inexistência de averbação da penhora ou da existência da execução na matrícula do imóvel no momento da aquisição impede a oponibilidade da constrição ao terceiro adquirente e afasta, em princípio, a caracterização de fraude à execução. 7. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da comprovação de má-fé do terceiro adquirente, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. 8. A certidão de ônus imobiliários demonstra que o mandado de penhora foi expedido apenas em 2019, ou seja, anos após a aquisição do bem pela agravante, o que reforça a plausibilidade do direito invocado. 9. A manutenção da penhora impede a alienação do imóvel e compromete a obtenção de recursos destinados ao custeio de tratamento oncológico de alto custo do sócio administrador da empresa agravante, pessoa idosa diagnosticada com adenocarcinoma acinar da próstata, evidenciando perigo de dano concreto e atual. 10. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão de medidas constritivas quando suficientemente comprovada, ainda que de forma sumária, a posse ou o domínio do bem por terceiro. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 678, 828, §4º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJ-GO, Apelação Cível nº 0173028-11.2015.8.09.0049, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4ª Câmara Cível, j. 25.01.2023; TJ-RJ, AI nº 0044298-09.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, 27ª Câmara Cível, j. 10.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006687-31.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante PINTO ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e agravado JUDITE MUNIZ DE ARAGAO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237